Tribunal: TJBA
Processo: 8071252-06.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8071252-06.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros Advogado(s): LARISSA SENTO SE ROSSI (OAB:BA16330-A), KAROLINE PEIXOTO OURO PRETO BARBOSA DE SOUZA (OAB:BA72160-A), MARCELO MENDES (OAB:SP170683-A), ROBERTO DOREA PESSOA (OAB:BA12407-A), HENRIQUE DE ARANTES LOPES (OAB:SP397686) APELADO: ELISABETE MARIA DE FATIMA LORENZO MARTINEZ ALBERNAZ e outros (2) Advogado(s): MONICA SANTOS DE SOUZA (OAB:BA72574-A), KAROLINE PEIXOTO OURO PRETO BARBOSA DE SOUZA (OAB:BA72160-A), LARISSA SENTO SE ROSSI (OAB:BA16330-A), MARCELO MENDES (OAB:SP170683-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE QUESTÕES RELATIVAS A ESTORNO DE VALORES, TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento às apelações cíveis interpostas em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, mantendo a sentença de origem em todos os seus termos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissões, contradições ou obscuridade quanto: à alegada prova do estorno das parcelas indevidas; à fixação dos juros moratórios sobre os danos morais; à fundamentação da fixação e majoração dos honorários advocatícios. III. Razões de decidir 3. A alegação de estorno foi devidamente enfrentada, sendo afastada com base no conjunto probatório constante dos autos. 4. A fixação dos juros de mora desde a citação está em conformidade com a responsabilidade contratual reconhecida entre as partes, derivada da relação de consumo. 5. A fixação e a majoração dos honorários advocatícios foram fundamentadas de forma clara, nos termos dos §§ 2º e 11, do art. 85, do CPC, considerando a natureza da demanda, o valor da condenação e o trabalho adicional em grau recursal. 6. O recurso busca rediscutir fundamentos jurídicos já enfrentados, o que é incabível na via dos embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração, sendo incabível sua utilização para fins de rediscussão do mérito." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II; art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC 758.051/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, DJe 14.02.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração, nos autos da Apelação Cível n.° 8071252-06.2023.8.05.0001; Embargante: Itaú Unibanco S.A.; Embargada: Elisabete Maria de Fátima Lorenzo Martinez Albernaz; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator